Tribunal: TJES
Processo: 5015873-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015873-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS ALEGADAMENTE REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE APENAS UM VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5015873-80.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que, de fato, o acórdão hostilizado, apesar de ter autorizado a compensação do valor de R$ 1.160,00, deixou de analisar o pedido de compensação de outras duas transferências alegadamente realizadas para a conta bancária do autor.

Entretanto, em análise dos autos, verifiquei que o recorrente não comprovou as referidas transações.

Explico.

O banco embargante juntou aos autos o comprovante de apenas uma transferência eletrônica realizada ao autor (ID 12200651), no valor de R$ 1.160,00, não tendo comprovado nada a respeito dos outros dois valores, quais sejam, R$ 167,00 e R$ 236,00, alegadamente transferidos ao embargado.

Cumpre destacar que, em análise aos documentos anexados nos IDs 12200652 e 12200655, indicados pelo banco embargante na petição de ID 12976417, p. 2, verifica-se que são cópias de contratos de cartão de crédito consignado, não comprovando eventual transferência dos outros valores para o autor.

Logo, diante da ausência de comprovação, por parte do banco réu, de que os valores (R$ 167,00 e R$ 236,00) foram transferidos para a conta bancária do autor, entendo que a compensação de tais valores é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Demanda de conhecimento – Pedidos de (i) declaração de inexigibilidade de débitos, (ii) restituição de valores e (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral – Empréstimo consignado (mútuo) – Alegação de desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré-apelante – Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação impugnada – Defesa apresentada sem a juntada do instrumento contratual que teria dado origem aos descontos impugnados – Desconsideradas as capturas de tela, que indicariam elementos da contratação, apresentadas apenas em sede recursal, pois violados os artigos 434 e 435, do CPC – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula nº 479, do STJ – Declaração de inexigibilidade e determinação de devolução dos descontos indevidos que era medida de rigor – Devolução do indébito que deverá ocorrer de forma dobrada – Aplicação da penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC –
Compensação incabível, tendo em vista a ausência de comprovação de transferência do valor do empréstimo
– Correção que deve incidir desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ) – Danos morais configurados – Indenização mantida (R$ 5.000,00) – Data do arbitramento que serve de parâmetro apenas para incidência da correção na indenização de cunho moral (Súmula 362 do STJ) – Multa – Legalidade da tutela de urgência concedida já debatida em sede de agravo, sendo que, naquela oportunidade, restou afastada a incidência da penalidade, ante o cumprimento da medida pela ré – Ausência de interesse recursal – Ônus da sucumbência mantido – Honorários recursais aplicados (art. 85, § 11, do CPC) – RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1003757-60.2024.8.26.0481; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO - CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRODUTO DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Tendo a prejudicial de mérito (prescrição) sido rejeitada em decisão interlocutória que transitou livremente em julgado, não obstante passível de impugnação via agravo de instrumento (art. 487, II c/c art. 1.015, II, CPC), tem-se que a matéria se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada interna ao processo. Invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, prescindido da comprovação do prejuízo, por tratar-se de dano in re ipsa. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Inexistindo prova de que o produto do contrato de empréstimo, supostamente celebrado em nome da parte autora, tenha sido creditado em seu favor, não há que se falar em compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.031449-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 21/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a ausência de apreciação do assunto atinente a outras duas transferências bancárias; contudo,
nego
o pedido de compensação dos demais valores
(R$ 167,00 e R$ 236,00)
.

Ressalto que permanece válida a compensação autorizada no acórdão de ID 12856934, no valor de R$ 1.160,00, tal como determinada.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)